Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724270-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723896-90.2022.8.07.0001 - id 131079701) que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na sua inserção no certame como cotista PPI, na condição de autodeclarado negro/pardo, referente ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro em cargos de nível superior e de nível intermediário para a Universidade de Brasília – Edital FUB 1/2022 Narra que foi aprovado nas provas objetivas do concurso, constando da relação provisória de candidatos que se autodeclararam pardos, sendo descrito como “não-cotista” após a avaliação da comissão de heteroidentificação. Alega que sua exclusão da lista final de cotistas viola o edital que adotou o critério da consciência dos candidatos para identificação da etnia e cor, pois prevê no item 6 que o quesito deve observar diretiva do IBGE, que prevê a autoatribuição, da mesma forma que disposto no art. 2o, da Lei 12.990/14. Sustenta equívoco da banca examinadora ao se ater exclusivamente ao fenótipo ou genótipo, porque a autodeclaração para identificação de uma raça ou cor relaciona-se com a consciência da própria pessoa, de modo que pode ser considerado negra aquela que se percebe como tal, afrontando o direito social ao trabalho (CF, art. 6o) e aos preceitos do Estatuto de Desigualdade Racial, art. 12, IV. Aponta perigo de dano na possibilidade de “perder a vaga destinada a pessoas negras”. Requer a tutela de urgência para ser reinserido no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “Conforme item 6.2 do edital de abertura do certame ‘sub judice’, a comissão de heteroidentificação designada para tanto, após avaliação pessoal e presencial do autor, não lhe atribuiu a condição de cotista. A comissão recursal indeferiu, também, o recurso administrativo interposto pela parte autora contra aquela decisão (IDs 129950518 e 129950520). Atenta às circunstâncias subjacentes ao caso, não se mostra possível aquilatar, pelo menos neste momento processual, a ilegalidade, ainda que indiciária, reclamada, ‘ex vi legis’, para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória postulada pela parte autora, portanto ausente o requisito da probabilidade do direito estabelecido pelo art. 300 do CPC. Ademais, postura jurisdicional diversa deste juízo importaria em substituição discricionária do juízo técnico esposado pelas comissões de heteroidentificação e recursal do certame em questão que não divisaram no autor a condição de pessoa parda, que até prova cabal em contrário, deve ser reputado escorreito e legal e, assim, prestigiado. (...).” Note-se que, conforme previsto no edital de abertura do concurso, o critério de autodeclaração é utilizado somente para o candidato concorrer às vagas reservadas, gozando de presunção relativa de veracidade a ser confirmada no procedimento de heteroidentificação complementar por meio de comissão de heteroidentificação, que utilizará exclusivamente o critério fenotípico, verbis: “6.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (...). 6.1.4 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.1.4.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. (...). 6.2.1. Os candidatos que se autodeclararam negros, se não eliminados no concurso, serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. (...). 6.2.4. Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. (...). 6.2.7. A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.” Cumpre observar que, além do critério de autodeclaração, são legítimos os critérios de heteroidentificação, conforme entendimento firmado na ADC 41/DF: EMENTA Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. (...). 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...). O agravante foi considerado “não cotista”, ou seja, não pardo, consoante os temos dos pareceres provisório e final (ids 129950518 e 129950520 – autos principais): “NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia; O candidato não apresenta fenótipo que o qualifique como cotista para o certame (...) o fenótipo do candidato não traz características marcantes de afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito por questões raciais, por parte da sociedade. O tom de pele e as feições não carregam traços marcantes da raça. Não há que se falar em subjetividade de entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de uma pessoa negra/parda, nem afrodescendente. E sua cor, no meio social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou racial. Ou seja, o candidato não tem características físicas [ilegível] que demonstre ou indique que ele seja discriminado socialmente e sofra as consequências disso. Observa-se que o tom de pele não condiz com o esperado fenótipo da raça, assim como nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos. Por essa razão reitera-se a decisão da Banca pela negativa de cota racial.” Assim, em princípio, não se faz presente o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator